Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-05.2022.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006285-05.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.398.433-90 (APELANTE), SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - CPF: 817.256.391-49 (VÍTIMA), YURI COSTA ROCHA (TESTEMUNHA), FABIO LUIZ DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA MODERAÇÃO. EXCESSO PUNÍVEL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame:
Recurso de
Apelação
C
riminal interpost
o
contra sentença que condenou o réu à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa, especialmente quanto à moderação e proporcionalidade da reação, ou se houve excesso apto a afastar a excludente de ilicitude.

III.
Razões de Decidir:

1
. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ânimo defensivo, nos
termos dos
arts
. 23, II, 25 e 23, parágrafo único, do Código Penal.

2
. O conjunto probatório evidencia que, embora tenha havido discussão e agressões físicas iniciais, o réu utilizou instrumento perfurocortante, causando ferimento extenso na face da vítima, com necessidade de sutura, enquanto sofreu apenas
uma pequena
escoriação
.

3
. A desproporção entre a agressão sofrida e a reação adotada demonstra excesso punível, afastando a incidência da excludente de ilicitude.

4
. Inexistindo prova inequívoca de reação moderada e necessária, impõe-se a manutenção da condenação.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração da legítima defesa demanda prova inequívoca de agressão injusta e reação moderada e proporcional, sendo afastada quando constatado excesso. 2. O uso de instrumento de elevado potencial lesivo em resposta a agressão de menor gravidade caracteriza desproporção apta a afastar a excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 23, II e parágrafo único, 25 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
N.U 1008840-24.2022.8.11.0003,
Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
07/04/2026
; TJMT
N.U 1002450-53.2020.8.11.0053,
Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal,
j.
27/01/2026
;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
Lucas do Rio Verde
(MT)

que
, julgando

procedente a pretensão
punitiva
estatal,
condenou o
apelante
à pena
privativa de liberdade
de
4
(
quatro
)
meses
e 15 (quinze) dias

de
detenção
, a ser cumprido em regime aberto,

pela prática do crime

de lesão corporal (
art. 129, § 9º, do Código Penal
)
(Id.
356511374
)
.

A
defesa pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 386,
inc.
VI e VII, do
CPP
, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23,
inc.
II, do Código Penal

(Id.
356511381
).

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso do recurso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade (Id.
356511383
).

Os autos
foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça que, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou pelo desprovimento do recurso

(Id.

360054389
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (MT)
.

Passo à análise.

a) Do pleito de absolvição
pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
:

Nos termos do art. 25, do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A configuração dessa excludente de ilicitude pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (
ii
) atualidade ou iminência da agressão; (
iii
) uso moderado dos meios necessários à repulsa; e (
iv
) ânimo defensivo, também denominado
animus
defendendi
.

No caso concreto, tais pressupostos não se fazem presentes.

P
elo depoimento da vítima
Sebastião,
em juízo, extrai-se que a confusão começou com agressões verbais e evoluiu para agressão física com as mãos, tendo
o ofendido
afirmado

que teria agredido o réu e que este, para se
defender, acabou pegando a faca. Contudo, essa narrativa não conduz ao reconhecimento da legítima defesa completa, porque a reação do acusado ultrapassou os limites do razoável.

Os
elementos constantes dos auto
s evidenciam que
o réu apresentava apenas pequeno arranhão/escoriação
na face
, ao passo que a vítima sofreu ferimento
cortante e contuso
na lateral do rosto, com aproximadamente 8 cm, necessitando de 15 pontos de sutura
(Id. 356510871 – p. 39-44)
.

E
ssa diferença entre as lesões é expressiva e demonstra a evidente falta de proporção entre a agressão sofrida e a reação adotada.

Em outras palavras, ainda que o apelante tenha sido atingido com um soco ou envolvido em luta corporal, não havia moderação em responder com o uso de faca/facão, instrumento de maior poder lesivo, causando ferimento extenso na face da vítima. A reação, portanto, foi muito além do necessário para conter a agressão.

Nessas circunstâncias, ainda que se cogitasse de uma situação inicial de defesa, o comportamento do réu configura excesso punível, pois houve abuso no meio empregado para reagir. E, havendo excesso, afasta-se a excludente de ilicitude, nos termos do parágrafo único do art. 23 do Código Penal.

Perfilhando este entendimento:

3. Não configura legítima defesa a reação desproporcional do agressor que excede a suposta agressão inicial da vítima, caracterizando excesso doloso e afastando a excludente de ilicitude.
4. A fixação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em crimes processados sob a Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
. 5. O dano moral em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher é in
re

ipsa
, autorizando a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Art. 25 do Código Penal; art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; art. 68 do Código Penal; art. 129, § 13, do Código Penal; art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; art. 158 do Código de Processo Penal; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.088.849/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, j. em 18/02/2025,
DJe
de 25/02/2025; STJ – Tema Repetitivo n. 1197; TJMT – Apelação Criminal n. 1015095-41.2023.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. em 16/06/2025; TJMT – Apelação Criminal n. 1003802-62.2021.8.11.0004, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. em 29/10/2024.

(N.U 1008840-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/
2026
).

Tese de julgamento:

A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e reação moderada e proporcional, sendo afastada quando constatado excesso.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

A Lei nº 14.188/2021, por constituir
novatio
legis in pejus
, não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

A pena imposta com base em norma penal mais gravosa posterior ao fato deve ser corrigida de ofício pelo juízo revisional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, 25, 33, § 2º, “c”, e 129, § 9º; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2158574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024,
DJe
20.12.2024; STJ, Súmula nº 588.

(N.U 1002450-53.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 12/02/
2026
).

Assim, não há como acolher a tese absolutória porque o conjunto probatório revela que
o acusado

se excedeu
na reação, produzindo lesão manifestamente desproporcional àquela que afirma ter sofrido, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
criminal
interposto pelo acusado
Marcelo Rodrigues dos Santos
, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026